Tribunal: STF
Processo: RHC 252853
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Lucas Simon Sobota contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 953.298/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2.º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado), 244-B da Lei n.º 8.069/90 (corrupção de menor) e 14, caput, da Lei n.º 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo). Na decisão de pronúncia, o Juízo singular revogou a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. O Tribunal local deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para restabelecer a prisão preventiva do recorrente.  



    Neste recurso, a defesa sustenta ausência de fundamentação do decreto prisional, bem como dos requisitos autorizadores da medida constritiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que o recorrente permaneceu solto por mais de 1 ano, cumprindo fielmente as cautelares impostas, voltando a trabalhar e estudar.



    Aduz ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP. 



    Requer, ao final, 



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 



    b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando suspensão da decisão proferida pelo TJPR no Recurso em sentido Estrito nº 0003119- 83.2024.8.16.0170 RSE, até o julgamento definitivo do recurso ordinário; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    d) No mérito, o PROVIMENTO do recurso ordinário, para, reformando a decisão da quinta turma do STJ, conceda-se a ordem de habeas corpus, revogando a ordem prisional emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mantendo-se a liberdade do recorrente, reestabelecendo a decisão proferida pelo Juízo de Origem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU COM ANTECEDENTE CRIMINAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente acusado de homicídio qualificado, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo. 



    2. O Tribunal de origem restabeleceu a prisão preventiva do paciente, anteriormente revogada pelo Juízo singular, com aplicação de medidas cautelares diversas. 



    3. A defesa alega desnecessidade da prisão preventiva, destacando o cumprimento das medidas cautelares e a ausência de risco de reiteração delitiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da fundamentação da prisão preventiva, considerando a gravidade em concreto do delito e os antecedentes criminais do réu; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A fundamentação da prisão preventiva se mostra idônea quando baseada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do crime, como no caso, em que o homicídio foi praticado contra o próprio pai, com a possível participação de um menor de idade, mediante disparo de arma de fogo pelas costas (AgRg no HC n. 919.471/SC, rel. Min. Og Fernandes, DJe 3/10/2024). 



    5. A existência de antecedentes criminais por lesão corporal em ambiente doméstico reforça o periculum libertatis e justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva (AgRg no HC n. 862.778/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/11/2023). 



    6. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes quando o comportamento do réu evidencia risco à ordem pública, sendo necessário assegurar a aplicação da lei penal e a integridade do processo (AgRg no HC n. 898.833/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2024). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.”  



    No STJ, a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No caso, verifica-se que o decreto de prisão possui fundamentação idônea, amparada na gravidade em concreto do suposto fato criminoso - homicídio qualificado do próprio pai, com a possível participação de seu irmão menor de idade - além do fato de o paciente possuir antecedente criminal por lesão corporal em ambiente doméstico, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.”  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como residência e trabalho fixo, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente